Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-35.2023.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002967-35.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 42.225.973/0001-79 (APELADO), RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 42.225.973/0001-79 (APELANTE), RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DA RELATORA, DA 2º VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DO 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E DO 4º VOGAL (EXMO. DR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), VENCIDO O 1º VOGAL ( EXMO. DR. DEES RODRIGO ROBERTO CURVO).

EMENTA:

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PRODUTOS VENCIDOS E EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO HUMANO. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINARES DE FATO SUPERVENIENTE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Raquel Alves Silva Supermercado Ltda. contra sentença que, em ação civil pública, julgou procedente o pedido ministerial para condenar a requerida a se abster de comercializar produtos vencidos e impróprios ao consumo humano, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00, revertido ao Fundo Municipal de Saúde.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a anulação administrativa posterior do auto de infração sanitária constitui fato superveniente capaz de invalidar a sentença;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal requerida;

(iii) saber se houve regularidade e legalidade na atuação da vigilância sanitária municipal;

(iv) saber se estão presentes os requisitos legais para caracterização do dano moral coletivo;

(v) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos comporta redução ou majoração.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de fato superveniente foi rejeitada, porquanto a anulação administrativa do auto de infração não invalida o conjunto probatório colhido judicialmente, nem vincula o juízo quanto à materialidade das infrações.

4. A alegação de cerceamento de defesa também foi afastada, considerando-se suficiente a instrução documental produzida para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, e diante da desnecessidade de prova testemunhal ante os elementos probatórios robustos constantes nos autos.

5. No mérito, restou comprovada a infração sanitária com base em relatório técnico, termo de apreensão de mais de 420 produtos vencidos ou impróprios ao consumo, registros fotográficos e declarações constantes dos autos, afastando-se a alegação de parcialidade dos fiscais ou invalidade da fiscalização.

6. A atuação da empresa violou normas sanitárias e os direitos difusos dos consumidores, expondo alimentos deteriorados ou vencidos à comercialização, o que configura conduta ilícita de elevada reprovabilidade, justificando a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos dos arts. 13 e 18, §6º, do CDC.

7. O dano moral coletivo é presumido (
in re ipsa
), considerando-se a afronta à saúde pública, à confiança nas relações de consumo e à moralidade coletiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo individualizado.

8. O valor arbitrado (R$ 20.000,00) foi considerado adequado, proporcional e suficiente para o caráter pedagógico e reparatório da medida, não havendo elementos que autorizem sua majoração ou redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A anulação administrativa de auto de infração não compromete a validade da sentença judicial fundada em conjunto probatório autônomo e judicializado.
2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental é suficiente para formação da convicção do julgador.

3. A responsabilidade do fornecedor por manter produtos impróprios ao consumo é objetiva, sendo irrelevante a intenção ou a alegação de que estavam 'separados para troca'.

4. O dano moral coletivo decorrente de infrações sanitárias é presumido, bastando a demonstração da conduta ilícita de grave reprovabilidade.

5. A fixação de indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem se sujeitar a critérios exclusivamente econômicos ou comparativos com sanções administrativas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, VI e VII; CDC, arts. 13, III, 18, §6º, e 6º, I e VI; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 371; L. 7.347/1985, art. 1º; LC nº 123/2006, art. 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.918.948/RJ, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 18.03.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.006.529/MG, Rel.
Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;

STJ, REsp 1.539.056/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 18.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002967-35.2023.8.11.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA

APELADO: RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Raquel Alves Silva Supermercado LTDA
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet Estadual, que julgou procedente a demanda, para condenar a Empresa Requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais produtos impróprios para o consumo humano, bem como de abster-se de comercializar produtos deteriorados e/ou vencidos; bem como ao pagamento, a título de dano moral coletivo, do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre do Norte.

A Empresa Requerida foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 292735363), o Ministério Público Estadual requer a reforma parcial da sentença, sustentando que, embora tenha havido o reconhecimento expresso do dano moral coletivo
in re ipsa
, diante da conduta da requerida ao comercializar produtos vencidos e impróprios para o consumo, o valor fixado a título de indenização não guarda proporcionalidade com a gravidade do ilícito, a relevância do bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da empresa.

Argumenta, ainda, que, o valor econômico dos produtos apreendidos supera o
quantum
arbitrado, mesmo considerando valor médio de R$ 10,00 por unidade, e que a multa administrativa aplicada pela Vigilância Sanitária (R$ 21.720,00) foi superior à indenização judicial, o que compromete a coerência e efetividade do sistema sancionatório.

Assim, requer o provimento do recurso para majoração do valor da indenização por dano moral coletivo, de forma a adequá-lo à gravidade do ilícito praticado e à capacidade econômica da ré.

As contrarrazões foram apresentadas por Raquel Alves Silva Supermercado Ltda no ID n. 292735369, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a
Apelante Raquel Alves Silva Supermercado Ltda
(ID n. 292735364), sustenta, em preliminar, a existência de fato superveniente à sentença que justificaria sua reforma, uma vez que o Auto de Infração n. D-3120, que embasou a ação civil pública, teria sido anulado administrativamente por decisão do Poder Executivo Municipal, em razão da suspeição e impedimento dos fiscais responsáveis pela lavratura do auto, os quais mantinham, segundo a recorrente, relação conflituosa com a proprietária da empresa.

Alega, ainda, a caracterização de cerceamento de defesa, pois, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal e apresentado rol no prazo legal, o juízo sentenciou a causa antecipadamente, sem permitir a devida instrução.

No mérito, defende que a fiscalização que originou a presente ação é nula, pois foi realizada por fiscais que mantinham conflito pessoal com a proprietária da empresa, sendo que o próprio Poder Executivo Municipal reconheceu a suspeição dos agentes e anulou administrativamente o Auto de Infração, o que entende invalidar a base da sentença.

Aponta diversas irregularidades no procedimento, como a ausência de representante da empresa na elaboração da listagem de produtos apreendidos, feita dias após a inspeção, e abuso de autoridade por parte dos fiscais, que teriam aberto caixas destinadas à troca e agido de forma intimidatória, além da ocorrência de violação ao direito de dupla visita previsto na LC 123/2006, já que, por se tratar de empresa de pequeno porte, deveria ter recebido orientação antes da penalização.

Assevera que, não houve infração sanitária relevante, pois os produtos vencidos estavam separados para troca, alguns vencidos na noite anterior, e nenhum estava à venda. As condições sanitárias do estabelecimento estavam regulares, com freezers novos e certificado de dedetização vigente, bem como não teria havido prova técnica da impropriedade dos alimentos nem risco à saúde pública.

Sustenta, ainda, a ausência de dano moral coletivo, uma vez que não há comprovação de prejuízo à coletividade ou a consumidores específicos, especialmente considerando que o Auto de Infração foi anulado administrativamente, não foi instruído com laudo pericial e não evidenciou qualquer dano concreto.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida e julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado, considerando tratar-se de microempresa, os investimentos realizados em melhorias e a queda no faturamento após os fatos.

Acostou-se no ID n. 296070851 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 292735370, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 292735366 atesta a tempestividade recursal e a certidão colacionada no ID n. 293486352 atesta que o Ministério Público é dispensado de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 1º do CPC e art. 73, § 1º do Regimento Interno do TJMT.

Certificado no ID n. 284927800 o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pela AGER/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 305805883, manifestou pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para que o valor da condenação relativos aos danos morais sejam majorados para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, pelo desprovimento do recurso interposto por Raquel Alves Silva Supermercado Ltda.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Raquel Alves Silva Supermercado Ltda
. defende, preliminarmente, a existência de fato superveniente à prolação da sentença, consistente na anulação administrativa do Auto de Infração n.º D-3120, que teria fundamentado a presente Ação Civil Pública.

Tal anulação, conforme sustenta a recorrente, decorreu do reconhecimento, pelo Poder Executivo Municipal, da suposta suspeição e impedimento dos fiscais responsáveis pela lavratura do auto, sob a alegação de que mantinham relação conflituosa com a proprietária do estabelecimento.

Com a devida vênia, a preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, é necessário pontuar que a anulação administrativa do auto de infração, por si só, não tem o condão de invalidar a sentença judicial fundada em um conjunto probatório amplo e independente.

Com efeito, o fato de a Administração Pública, posteriormente, ter decidido invalidar o auto com base em argumentos de ordem interna ou política não vincula a jurisdição, tampouco desconstitui as evidências colhidas sob o crivo do contraditório no âmbito judicial.

Importa destacar que, a fundamentação da sentença recorrida não se restringiu ao conteúdo do auto de infração anulado, mas também destacou a existência de relatório técnico da Vigilância Sanitária, termo de inspeção sanitária e termo de apreensão de mais de 420 produtos impróprios ao consumo humano, além de registros fotográficos e demais documentos.

Ressalta-se, ainda, que, o Ministério Público é parte legítima e autônoma para a propositura da ação civil pública, sendo seu interesse de agir fundado no descumprimento de normas de ordem pública, especialmente de saúde e segurança alimentar.

Dessa forma, o reconhecimento administrativo de suposta irregularidade não obsta a continuidade do controle jurisdicional sobre os fatos e consequências jurídicas apuradas em juízo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Raquel Alves Silva Supermercado Ltda
alega, ainda, a caracterização de cerceamento de defesa, ressaltando que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal e apresentado rol no prazo legal, o juízo sentenciou a causa antecipadamente, sem permitir a devida instrução.

Consoante o art. 355, I, do CPC, admite-se o julgamento antecipado do mérito quando a questão de direito (ou de direito e de fato) puder ser solucionada com base no acervo documental já formado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Com efeito, o julgamento antecipado, por si, não vulnera o contraditório nem a ampla defesa, pois decorre de expressa previsão legal e do poder-dever do juiz de conduzir a instrução probatória (CPC, arts. 370 e 371).

No caso, o juízo singular expressamente consignou a suficiência do conjunto documental para o deslinde da controvérsia, à luz de elementos públicos produzidos no exercício do poder de polícia sanitária (termo de inspeção, auto de apreensão, relatório técnico, registros fotográficos e declarações colhidas), além das peças juntadas pelas partes.

Antes, oportunizou-se às partes a especificação de provas; a requerida manifestou interesse em prova testemunhal (com apresentação de rol), ao passo que o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado.

Ato contínuo, fundamentadamente, o Magistrado indeferiu a dilação probatória pretendida por reputá-la impertinente e desnecessária ao esclarecimento de pontos relevantes, concluindo que a prova documental era bastante para formar o convencimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível que o juiz indefira eventual requerimento de instrução probatória quando entender substancialmente instruído o feito, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/6/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/6/2022). [Destaquei]

Ademais, é cediço que
a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Raquel Alves Silva Supermercado LTDA
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet Estadual, que julgou procedente a demanda, para condenar a Empresa Requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais produtos impróprios para o consumo humano, bem como de abster-se de comercializar produtos deteriorados e/ou vencidos; bem como ao pagamento, a título de dano moral coletivo, do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre do Norte.

A Empresa Requerida foi condenada ainda ao pagamento das custas processuais.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal em ambos os recursos, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo pelo Ministério Público Estadual e regularidade do preparo recolhido por
Raquel Alves Silva Supermercado LTDA.
, além da tempestividade de ambos os recursos.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A
Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento nos arts. 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal e na Lei n. 7.347/85, após fiscalização sanitária realizada pela Vigilância Sanitária Municipal nas dependências do supermercado da Requerida, ocasião em que foram identificados e apreendidos diversos produtos com prazo de validade expirado, além de carnes e outros itens armazenados em condições irregulares para o consumo humano.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID n. 292735362)
para condenar a Empresa Requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais produtos impróprios para o consumo humano, bem como de abster-se de comercializar produtos deteriorados e/ou vencidos; bem como ao pagamento, a título de dano moral coletivo, do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre do Norte.

A sentença destacou que, ante da gravidade dos fatos apurados, a requerida agiu em afronta à boa-fé objetiva, à lealdade contratual e à dignidade da pessoa humana, ao expor à venda produtos vencidos e impróprios para o consumo, tratando o consumidor como mero objeto econômico.

Ao arbitrar o valor da indenização, o Juízo de origem considerou configurado o dano moral coletivo
in re ipsa
, reconhecendo a potencialidade lesiva da conduta praticada e a necessidade de uma reprimenda exemplar, fixando a indenização no montante de R$ 20.000,00.

Destacou, ainda, que, a atuação da requerida violou normas de ordem pública e sanitária, atingindo uma coletividade indeterminada de consumidores, o que justifica a indenização com finalidade pedagógica, dissuasória e reparatória.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADO LTDA

A Apelante busca a reforma integral da sentença, alegando:
(i) nulidade da fiscalização em razão de suposta parcialidade dos agentes e de anulação administrativa posterior do Auto de Infração n.º D-3120; (ii) irregularidades procedimentais (listagem posterior, ausência de representante, abuso de autoridade, violação ao “direito de dupla visita” da LC 123/2006); (iii) inexistência de infrações sanitárias relevantes; (iv) ausência de dano moral coletivo; e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

De início, a pretensão de invalidar, de forma integral, a atividade fiscalizatória não se sustenta, porquanto a atuação sanitária se lastreou em inspeção formalmente identificada (Inspeção Sanitária n.º 61020.6746.2023), acompanhada de relatório técnico, termo de inspeção e termo de apreensão, nos quais se registraram, com documentos e imagens, múltiplas infrações: exposição à venda de produtos vencidos, itens em estado de decomposição, falhas graves de higiene e conservação, e acondicionamento inadequado de alimentos, inclusive frios vencidos “em local de fácil acesso ao cliente”.

Tais elementos não se confundem com a validade formal de um único auto de infração, pois compõem um conjunto probatório coerente e convergente, apto a demonstrar a materialidade das infrações sanitárias no estabelecimento.

Ademais, ainda que se desconsidere o valor jurídico do auto isoladamente, ao argumento de que os fiscais teriam “conflito pessoal” com a proprietária, subsistem provas autônomas e independentes, tais como: o Termo de Apreensão n.º 3123 que registrou a apreensão de “mais de 420 itens” impróprios ao consumo; o relatório técnico que consignou a presença de alimentos avariados, deficiência de higiene e estrutura (com “acúmulo de ferrugem nas bancadas”), além de frios vencidos ao alcance do consumidor e, tais achados foram acompanhados de farta documentação fotográfica, o que reforça a confiabilidade do acervo.

Ressalta-se, outrossim, que, ainda que se admitisse algum vício formal no procedimento administrativo, bem como a tentativa de minimizar os fatos com a narrativa de que os produtos vencidos estariam “separados para troca” ou que se trataria de situações pontuais, não se pode desconsiderar que a sentença se fundou em conjunto robusto de evidências materiais (apreensão maciça, exposição de itens vencidos e decompostos no espaço de vendas, fotografias, descrição técnica das inconformidades e riscos sanitários), colhidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a mera alegação de que os produtos vencidos “estavam separados para troca”, que “alguns haviam vencido na noite anterior” e que “nenhum estava à venda” não neutraliza a infração sanitária.

O art. 18, § 6º, I, do CDC qualifica como impróprios ao consumo os produtos com prazo de validade expirado, independentemente do tempo decorrido do vencimento ou da intenção futura de troca, sendo dever do comerciante, nos termos do art. 13, III, do CDC é não manter esses itens no circuito de armazenamento/manipulação destinado ao fornecimento.

Ademais, os autos de inspeção e apreensão, acompanhados de registros fotográficos e relato técnico, consignaram a localização de itens vencidos tanto em área de exposição quanto em depósito, o que evidencia risco concreto de retorno à oferta e afasta a narrativa genérica de isolamento perfeito dos produtos.

Também não procede a tentativa de afastar a irregularidade sob o argumento de que os “freezers são novos”, porquanto a conformidade sanitária não se limita ao tempo de uso dos equipamentos, mas por seu funcionamento contínuo e seguro, sobretudo no caso dos autos em que foi registrada a ocorrência de desligamento/instabilidade em equipamento de refrigeração por fiação exposta, situação incompatível com o manejo de perecíveis.

Em matéria de segurança alimentar, a ruptura da cadeia de frio é, por si, fator de risco, e não demanda perícia sofisticada para constatação: o relatório técnico e as imagens colhidas são meios hábeis e suficientes.

Quanto ao certificado de desinsetização, a juntada de laudo coincidente com o dia da inspeção não elide a constatação
in loco
de pragas; tampouco supre a ausência de comprovação de regularidade anterior. A higidez sanitária é condição permanente, e não episódica; se, no momento da fiscalização, havia vetor infestado em área de manipulação/embalagem, o requisito legal estava descumprido, ainda que se tenha providenciado a dedetização na mesma data.

De igual modo, não procede a invocação do art. 55 da Lei Complementar n. 123/2006, uma vez que o denominado critério de dupla visita possui finalidade eminentemente pedagógica e se aplica prioritariamente quando a natureza da infração admite atuação orientadora, sem risco imediato à coletividade.

O próprio § 1º do referido dispositivo excepciona sua incidência nas hipóteses de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, bem como quando a situação fática revelar gravame incompatível com a atuação em duas etapas,
in litteris:

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.

§ 1
o
Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam risco sanitário imediato, consubstanciado na exposição de alimentos vencidos ou em decomposição, no desligamento de equipamentos de refrigeração com consequente descongelamento de carnes e na presença de pragas em equipamento de embalagem, quadro que, por si, afasta a atuação meramente orientadora e legitima a lavratura imediata das medidas saneadoras.

Some-se a isso o histórico de reiteração das inconformidades, com notícia de procedimento anterior (SIMP 002557-005/2017) relativo à comercialização de produtos de origem animal em desacordo com a regulação sanitária, circunstância que atrai a exceção da reincidência prevista no § 1º do art. 55.

Assim, ainda que se trate de empresa de pequeno porte, é inviável exigir “dupla visita” nas condições delineadas, porquanto incompatível com a tutela da saúde pública e em desconformidade com as exceções legais expressas.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de inexistência de infração sanitária relevante nem a de ausência de risco à saúde pública.

O acervo probatório é robusto e suficiente; a impugnação, genérica e desacompanhada de prova concreta, não afasta a responsabilidade objetiva do comerciante pela guarda e conservação de produtos perecíveis, nem desconstitui a conclusão judicial sobre a ocorrência de dano moral coletivo.

Conforme os recentes precedentes do STJ, o reconhecimento dos danos morais coletivos depende da violação intolerável do ordenamento jurídico e da ocorrência de grave ofensa à moralidade pública,
in litteris:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO TORCEDOR. GINÁSIO DESPORTIVO. REGRAS DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO.
DANOS MORAIS COLETIVOS
. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDIVIDUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O reconhecimento dos danos morais coletivos depende da violação intolerável do ordenamento jurídico e da ocorrência de grave ofensa à moralidade pública
.

2. A simples desobediência a normas de segurança para eventos desportivos, sem potencial para gerar danos concretos aos torcedores, não enseja a imposição de indenização, especialmente porque as irregularidades foram sanadas após a atividade fiscalizatória do Poder Público.

3. A análise acerca da ocorrência de danos morais e materiais de natureza individual implicaria o revolvimento de fatos e provas, providências vedadas na instância especial. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1918948 RJ 2021/0027727-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/3/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/3/2024). [Destaquei]

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia de forma clara e contundente gravidade suficiente para justificar a condenação por dano moral coletivo, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme já ressaltado, o acervo probatório converge, de modo firme e coerente, para a prática de conduta ilícita de elevada reprovabilidade — exposição e manutenção de produtos com prazo de validade expirado, falhas higiênico-sanitárias e intercorrências na cadeia de frio — suficiente para caracterizar a violação a direitos difusos da coletividade de consumidores.

Em tal contexto, a responsabilização civil do comerciante decorre objetivamente (CDC, arts. 13, III, e 18, § 6º), e o dano moral coletivo se estabelece
in re ipsa
, diante da afronta intolerável à saúde, à segurança e à confiança no mercado de consumo (CDC, art. 6º, VI e VII; LACP, art. 1º).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL COLETIVO AFERÍVEL IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há falar em afronta ao art. 1 .022, do CPC/2015, quando o órgão julgador presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes.

2. Em situações graves que põem em risco a saúde e a segurança da população, o dano moral coletivo independe de prova (damnum in re ipsa). Consoante inúmeros precedentes do STJ, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos, em sede de ação civil pública, considerando, inclusive, que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa" (AgInt no REsp 1 .342.846/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/3/2019).

3. A atribuição do valor da multa por dano moral coletivo foi devidamente justificada e fundamentada pelo Tribunal de origem, e não se apresenta como exorbitante, tampouco irrisória; logo, a revisão de tal valor está vedada pelo teor da Súmula 7/STJ.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2006529 MG 2021/0334459-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/2/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/2/2024)

No que tange ao pedido subsidiário formulado pela Apelante, no sentido de se promover a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos, arbitrado em R$ 20.000,00, verifica-se que não merece acolhimento.

É cediço que, a fixação do quantum indenizatório por danos morais coletivos é matéria que envolve o juízo de equidade do magistrado, orientado por parâmetros como: (i) a gravidade do ilícito, (ii) a extensão do dano, (iii) o grau de reprovabilidade da conduta, (iv) a capacidade econômica do ofensor e (v) o caráter preventivo-pedagógico da indenização.

No presente caso, reconhecida a gravidade das infrações, a capacidade econômica da empresa é apenas um dos vetores a orientar o arbitramento do dano moral coletivo — ao lado da extensão do dano, da reprovabilidade da conduta e da função pedagógica —, não servindo como excludente de responsabilidade nem autorizando, por si só, a redução do quantum.

Ademais, a apelante se limita a invocar sua condição de empresa de pequeno porte e eventual queda de faturamento, sem apresentar documentação contábil idônea (balancetes, DRE, fluxo de caixa, notas explicativas) que evidencie incapacidade concreta de suportar a condenação, razão pela qual não há base técnica para minorá-la por esse fundamento.

O montante fixado (R$ 20.000,00) é moderado e compatível com a gravidade constatada, não se mostrando exacerbado. Observa os vetores da proporcionalidade e razoabilidade, cumpre função pedagógica sem onerar desmedidamente a atividade empresarial e não evidencia qualquer descompasso que imponha redução.

Destaca-se, ainda, que, a tentativa de reduzir o quantum indenizatório revela uma
distorção do sentido e função da indenização coletiva
, esvaziando sua eficácia prática e tornando inócua sua função pedagógica e dissuasória de desestímulo à reiteração de comportamentos lesivos ao interesse público, o que colide com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente assinala a necessidade de reparações compatíveis com o dano social causado.

Veja-se:

(...) O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade,
implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta).
(...)

(STJ - REsp: 1539056 MG 2015/0144640-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 6/4/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/5/2021). [Destaquei]

Não há, portanto, excesso ou descompasso que justifique a redução do montante.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual visa à
majoração da indenização por danos morais coletivos fixada na sentença em R$ 20.000,00
, por reputá-la inexpressiva diante da gravidade das infrações sanitárias reconhecidas na sentença

Após acurada análise dos autos, da instrução processual e da própria fundamentação da sentença, entendo que o recurso não merece provimento, pois o valor arbitrado revela-se adequado às particularidades do caso concreto e está devidamente fundamentado em critérios jurídicos objetivos, não havendo omissão ou desproporcionalidade que justifique sua majoração.

É necessário ressaltar que a quantificação do dano moral coletivo não se submete a fórmulas rígidas; deve observar, caso a caso, os vetores da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão e gravidade do ilícito, a reprovabilidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica do ofensor, vedado o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, o Juízo de origem ponderou adequadamente tais critérios, fixando valor moderado, suficiente para reprovar a conduta e prevenir reiteração, sem perder de vista a realidade concreta do estabelecimento e a natureza dos fatos apurados.

Frisa-se, ainda, que a resposta jurisdicional não se limitou ao aspecto pecuniário: houve deferimento e confirmação de comandos inibitórios (obrigação de não fazer) aptos a estancar de imediato as práticas lesivas, o que, somado à condenação indenizatória, compõe reprimenda proporcional e eficaz ao contexto do processo.

A finalidade pedagógica está preservada, sem desbordar para sanção desproporcional.

A pretensão de elevar o
quantum
não se ampara em elemento novo ou objetivo que demonstre a insuficiência do montante fixado para reprovação e prevenção do ilícito nas circunstâncias do caso.

A comparação aritmética com valores de mercadorias ou com multa administrativa não vincula o arbitramento judicial: as esferas sancionatórias são autônomas, com finalidades distintas, no plano civil-coletivo, busca-se reprovar a violação de direitos difusos e desestimular sua repetição, à luz do equilíbrio entre censura e adequação econômica da medida.

Quanto à capacidade econômica da empresa, trata-se de um dos parâmetros de arbitramento, não de excludente ou redutor automático.

O Ministério Público não demonstrou que o valor fixado se mostra, na prática, inócuo para fins pedagógicos, tampouco que a realidade econômica do caso exigiria majoração para alcançar os fins de prevenção e reprovação.

Em sentido inverso, a cifra estabelecida é moderada, executável e compatível com os contornos fático-probatórios delineados.

Dessa forma, entendo que a majoração pretendida pelo Parquet representaria distorção da finalidade reparatória e educativa do dano moral coletivo, transformando-se, na prática, em sanção desproporcional, incompatível com o conteúdo jurídico da responsabilidade civil objetiva aplicada.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se integralmente os termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002967-35.2023.8.11.0059 (N. 08 DA PAUTA)

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
RAQUEL ALVES SILVA SUPERMERCADOS LTDA.
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002967-35.2023.8.11.0059 ajuizada pelo Parquet, julgou procedente o pleito inicial, “
para condenar a requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de armazenar, manipular e comercializar carnes e demais produtos impróprios para o consumo humano, bem como de abster-se de comercializar produtos deteriorados e/ou vencidos; e condenar a requerida ao pagamento a título de dano moral coletivo, sob os preceitos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Fundo Municipal de Saúde de Porto Alegre do Norte
”.

A i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em seu judicioso voto, rejeitou as preliminares arguidas pela empresa e, no mérito, nega provimento a ambos os recursos, mantendo a condenação da empresa na obrigação de não fazer e no pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral coletivo.

Dentre as razões de decidir, destaco aqui a rejeição da preliminar de fato superveniente à sentença. Vejamos:

“
VOTO (PRELIMINAR DE FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA)

A Apelante Raquel Alves Silva Supermercado Ltda. defende, preliminarmente, a existência de fato superveniente à prolação da sentença, consistente na anulação administrativa do Auto de Infração n.º D-3120, que teria fundamentado a presente Ação Civil Pública.

Tal anulação, conforme sustenta a recorrente, decorreu do reconhecimento, pelo Poder Executivo Municipal, da suposta suspeição e impedimento dos fiscais responsáveis pela lavratura do auto, sob a alegação de que mantinham relação conflituosa com a proprietária do estabelecimento.

[...]

Importa destacar que,
a fundamentação da sentença recorrida não se restringiu ao conteúdo do auto de infração anulado, mas também destacou a existência de relatório técnico da Vigilância Sanitária, termo de inspeção sanitária e termo de apreensão de mais de 420 produtos impróprios ao consumo humano, além de registros fotográficos e demais documentos.

Ressalta-se, ainda, que, o Ministério Público é parte legítima e autônoma para a propositura da ação civil pública, sendo seu interesse de agir fundado no descumprimento de normas de ordem pública, especialmente de saúde e segurança alimentar.

Dessa forma, o reconhecimento administrativo de suposta irregularidade não obsta a continuidade do controle jurisdicional sobre os fatos e consequências jurídicas apuradas em juízo.
” [g.n.].

Pedi vista para melhor análise das circunstâncias que levaram à anulação superveniente pelo ente municipal dos atos administrativos da Vigilância Sanitária, bem como do acervo probatório produzido no inquérito civil.

Pois bem.

A questão central aqui apresentada cinge-se ao fato superveniente à sentença: a anulação administrativa do Auto de Infração n. D-3120 e demais atos praticados pela autoridade sanitária em razão de sua suspeição.

De imediato, merece registro que a anulação dos atos administrativos praticados pela vigilância sanitária foi disponibilizada em
03.4.2025
, ou seja, em momento posterior à sentença prolatada em
26.3.2025
.

Em decorrência disso, não há qualquer ilegalidade na análise da documentação juntada na apelação, nos termos do art. 435 do CPC: “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

Na decisão administrativa em questão, proferida em sede de recurso administrativo, foi reconhecida a suspeição do Coordenador da Vigilância Sanitária, Fabrício de Oliveira Lima e da técnica, Isis Lara Alves do Nascimento, na vistoria realizada e, por conseguinte, foram anulados o auto de infração n. D-3120 e demais atos realizados pela autoridade sanitária suspeita, como se vê:

“
No presente caso,
existe um processo judicial em desfavor do Coordenador de Vigilância Sanitária, senhor Fabrício de Oliveira Lima, bem como sua esposa, e, também, Técnica de Vigilância Sanitária, senhora Isis Lara Alves do Nascimento, impedindo que os referidos servidores atuem no presente processo administrativo
.

Trata-se de uma Ação de Cobrança, processo nº 1001495- 96.2023.8.11.0059, que busca a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.967,07 (Mil, novecentos e sessenta e sete reais e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária, correspondendo as compras efetuadas na empresa e não pagas.

Sem adentrar no mérito da questão,
de fato é público e notório a relação conturbada entre a Recorrente e os Srs. Fabrício e sua esposa Isis, situação esta conhecida por muitos nesta pequena urbe
. A Lei 9.784/99 ressalta, ainda, a suspeição do servidor que tenha inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 146, §7° do Código de Processo este órgão decide, ante a suspeição alegada e Civil, comprovada,
declarar a nulidade do Auto de Infração nº D-3120 e demais atos praticados pela autoridade sanitária suspeita
.
”. (Id. 292735365). [g.n.].

Com efeito, a própria Administração Pública reconheceu que a participação da servidora Isis Lara Alves do Nascimento, em razão de sua notória inimizade com o estabelecimento e com a proprietária, viciou o ato de fiscalização e consequentemente o auto de infração.

Ao anular o auto de infração e os “demais atos”, a decisão administrativa invalidou todo o resultado daquela diligência específica, incluindo os relatórios, fotos e o termo de apreensão.

Sob essa ótica, como a presente ação civil pública ampara-se exclusivamente nas provas produzidas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 61020.6746.2023, não há como subsistir a pretensão ministerial, porquanto desprovida de lastro probatório hígido.

Trata-se, portanto, da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruit of the poisonous tree
), segundo a qual a nulidade da prova originária contamina todos os elementos dela decorrentes, em observância ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

Em caso análogo, o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade do procedimento administrativo de forma integral pela impossibilidade de participação de um dos servidores. Vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE INTEGRADA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL. ARTS. 149 E 150 DA LEI 8.112/90. GARANTIA AO INVESTIGADO E AOS MEMBROS DA COMISSÃO QUE, SENDO ESTÁVEIS NO CARGO, PODEM ATUAR INDEPENDENTE E IMPARCIALMENTE. NULIDADE ABSOLUTA VERIFICADA. PREJUÍZO PRESUMIDO PARA A DEFESA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA NOS TERMOS DO PARECER DO MPF.

2. A teor do art. 149 da Lei 8.112/90, o Processo Administrativo Disciplinar será conduzido por Comissão Processante composta de três Servidores estáveis designados pela Autoridade competente.

[...]

3. No caso dos autos, restou evidenciado que um dos membros da Comissão Processante encontrava-se em estágio probatório no cargo de Auditor Fiscal da RFB, do que resulta a nulidade absoluta dos atos praticados pela CP, com a participação desse Servidor, e dos que o tem por suporte.

[...]

7. Quando a Administração desempenha função de natureza materialmente jurisdicional, tem de atuar segundo as regras regentes do processo judicial, inclusive no que diz respeito à composição da Comissão Processante, por respeitar a garantia do Juiz Natural.

8.
Está aqui comprovado que o Servidor não estável participou da instrução do Processo Administrativo, o que impõe a aplicação da sanção de nulidade absoluta ao referido ato, que acusa de forma notória e categórica os prejuízos causados ao investigado.

Referida nulidade alcança, ainda, os atos que foram praticados com fundamento naqueles em que o Servidor não estável interveio, tal como apregoa a teoria dos frutos da árvore envenenada
.

9. Reitera-se, por sua oportunidade, que a repressão aos atos ilícitos, onde quer que ocorram, deve ser executada com determinação e eficiência, mas não se pode admitir que, a pretexto de sancionar ilicitudes, se pratique o desprezo pelas garantias processuais das pessoas.

[...]
”

(STJ, AgRg no AgRg no MS n. 20.689/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 5/3/2015). [sem destaque no original].

Ainda que se argumente pela independência das instâncias, não se pode ignorar que a mácula reconhecida pela Administração Pública é de legalidade estrita, pois atinge diretamente a validade da fiscalização realizada pela vigilância sanitária, em razão de vício de suspeição dos agentes que dela participaram.

Além disso, não há nos autos outra prova autônoma e independente, que possa amparar a alegação de que a empresa comercializou produtos impróprios ou manteve seu estabelecimento em condições insalubres.

Com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a nulidade superveniente da única fonte probatória que embasa a presente ação civil pública conduz à improcedência do pleito inicial.

Dessa forma, com a devida vênia à i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por Raquel Alves Silva Supermercado Ltda. para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025